Tribunal: TJMT
Processo: 1021660-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021660-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILENE DA SILVA - CPF: 545.102.101-59 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), EDITORA JURIDICA DA BAHIA LTDA - CNPJ: 06.179.157/0003-74 (RECORRIDO), EVANDRO LUCAS BISPO PEREIRA - CPF: 378.438.678-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1021660-52.2020.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Marilene da Silva

Parte Recorrida(s):
Editora Jurídica da Bahia Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 306

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS -
COMPRA DE MERCADORIA – VÍCIO IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO PELO BEM E/OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1o, do CDC.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1o, incisos I, II e III do CDC).

Danos morais configurados em virtude da ausência de solução do problema na seara administrativa, privando a consumidora de utilizar plenamente o produto adquirido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a autora pretende a condenação da empresa ré ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 189,90, referente à aquisição de kit de livros denominado “
Como se preparar para o exame de ordem
”, comercializado pela requerida, em razão dos vícios identificados após a entrega do produto, bem como pelos danos morais correspondentes.

A autora afirma que adquiriu os produtos a fim de se preparar para a prova da OAB, porém, os gabaritos das questões não correspondiam ao material e legislação de estudo dos livros.

Noticia que em 28/02/2020, assim que constatou tais divergências, entrou em contato com a ré via chat, encaminhando reclamação, sem, contudo, obter qualquer retorno.

Aduz que somente no mês de março de 2020 foram encaminhadas erratas aos alunos acerca dos gabaritos incongruentes, todavia, mesmo assim, viu-se impossibilitada de utilizar os produtos para estudo diante das inúmeras incorreções.

Após diversas tentativas de resolver o problema, narra que a ré condicionou a devolução do montante pago à devolução dos livros, porém, não conseguiu fazê-la em razão do fechamento dos correios ocasionado pela pandemia da COVID-19.

De sua vez, a requerida defende que agiu conforme exercício regular do seu direito e política interna de restituição de valores, solicitando a devolução do produto para, então, proceder ao reembolso, o que não foi atendido pela requerente.

Sobreveio sentença de improcedência da pretensão inicial, tendo o juízo
a quo
entendido pela ausência de ato ilícito praticado pela requerida, já que promoveu a correção das incongruências identificadas pela autora por meio de errata.

O presente recurso fora interposto pela autora que pretende a reforma da sentença para a condenação da ré à restituição da quantia paga pelo aludido kit e fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado nos autos que houve muito mais do que meros aborrecimentos.

Contrarrazões apresentadas no id. 138085694, por meio da qual a recorrida pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que embora interpelada por diversas vezes, a empresa recorrida não solucionou o problema identificado pela recorrente, tendo encaminhado tão somente errata para correção das divergências apontadas acerca dos gabaritos constantes nos livros adquiridos.

Em situações como a presente, constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1o, do CDC.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1o, incisos I, II e III do CDC).

No caso destes autos, embora a recorrida tenha providenciado o envio de errata das questões, as incongruências persistiram, de modo a impedir com que a recorrente pudesse utilizar plenamente os livros para a sua preparação para a realização do exame da OAB, tendo, assim, solicitado o cancelamento da compra e consequente devolução do valor pago por eles.

Contudo, a recorrida não atendeu a referida solicitação, condicionando a restituição do montante à devolução dos produtos, deixando a consumidora sem qualquer solução prática, já que dependia dos livros para a continuidade de seus estudos.

Assim, entendo que ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrida, nos termos dos arts. 14

e 18, ambos do CDC, e, por consequência, caracterizado o dever daquela em restituir a recorrente pelo valor desembolsado pelo produto, razão pela qual a sentença hostilizada merece reparos quanto a esse ponto.

Já no que refere ao pedido de danos morais, destaca-se que a inércia da empresa ré em providenciar solução efetiva ao do caso após a impossibilidade de troca do bem e/ou devolução do montante perquirida pela consumidora, impedindo-a de utilizá-lo plenamente, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano
, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso o fato de que a recorrente utilizaria os livros que apresentaram vícios para sua preparação para a realização de prova necessária para o exercício pleno da advocacia, porém, ficou aproximadamente 2 (dois) meses em contato com a recorrida para solucionar a celeuma, sem êxito.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,

fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que se mostra adequada ao caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e também porque se encontra dentro dos limites de atuação deste julgador, nos termos do art. 141 do CPC, pois se refere ao montante perquirido pela autora em sua exordial.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para:

1)

Determinar
que a requerida promova

a restituição da quantia de R$ 189,90 à parte autora, devidamente corrigida pela INPC desde o efetivo prejuízo, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

2)

Condenar
a empresa ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022